Tribunal: CARF
Processo: 10907.720353/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720353/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.416 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
BRASIL CARGO SERVICE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720353/2013-01
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.416 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720353/2013-01

Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei
atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art.
736 do Decreto no 6.759/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A penalidade é aplicada por veículo e não por operação;
 A infração somente é exigível a par
800/2007;  Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A multa fere princípios constitucio
pela sua magnitude.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.416 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720353/2013-01

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.416 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720353/2013-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/17), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL), vinculado às operações de desconsolidação dos
Conhecimentos Eletrônicos Máster (MBL), conforme explicitado na planilha colacionada
abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.416 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720353/2013-01

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
A planilha colacionada aos autos, contendo o registro da conclusão das referidas
operações de desconsolidação, comprovam que as informações foram prestadas pela recorrente
fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
após a atracação da embarcação. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a
conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.416 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720353/2013-01

lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.416 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720353/2013-01

inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Quanto à alegação de duplicidade pleiteando a aplicação da penalidade uma única
vez por veículo transportador ou carga nele transportada, entendo que não assiste razão ao
recorrente.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veiculo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais especifico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de todos os
seus conhecimentos agregados. Logo, independente da quantidade, a inclusão de cada
conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco:
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Os conhecimentos eletrônicos (HBL) CE 160805088680301 e 160805088679044
tratam da desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos Master (MBL) CE 160805051548850
e 160805051548930, respectivamente. Ou seja, os conhecimentos eletrônicos agregados HBL
autuados estão vinculados a diferentes Conhecimentos Eletrônicos genéricos Master (MBL).
Diante de tal fato e da legislação acima, é procedente o lançamento referente a desconsolidação
de cada conhecimento Master, ainda que fossem mais de um a quantidade de conhecimentos
agregados.
Quanto à alegação de que o registro das operações foi efetuado antes da vigência
do artigo 22 da IN RFB 800/2007, sendo obrigatórios somente a partir de 01 de abril de 2009,
impedindo a imposição de penalidade pelo descumprimento do prazo antes dessa data, não
assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN RFB 800, de 27/12/2007, com a redação dada pela IN RFB 899,
de 29/12/2008, assim dispunha:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.416 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720353/2013-01

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, que já era previsto na
sua redação original.
As alegações de que as informações foram efetivamente prestadas e inexistência
de tipificação da penalidade não procedem. Vale lembrar que, conforme o § 2o do art. 94, do
Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo
para prestar as informações sobre a operação de desconsolidação da carga, independia da sua
intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
A planilha colacionada aos autos evidencia que houve a inclusão do CE agregado
após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação de desconsolidação. Não consta
nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou retificações no referido
conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.416 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720353/2013-01

obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao
Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009, que delegou ao
Secretário da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de
previsão legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do
lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão
diverso deste Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então
competente para apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais
de apreciação, e não por provocação deste Conselho.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 177
DF CARF MF
Original